Tribunal: CARF
Processo: 13842.001296/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13842.001296/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.799 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
MARIO CESAR MANTOVANI BREDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
DESPACHO DECISÓRIO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Despacho Decisório
A Recorrente foi noticiada do Despacho Decisório DRF/Limeira/SP de
28.07.2008, e-fls. 21-22:
Entretanto, constaram pendências fiscais perante a Secretaria da Receita Federal
do Brasil (fls. 15 a 17).
Portanto, há óbice legal à inclusão da empresa no SIMPLES NACIONAL,
conforme dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Isso posto, INDEFIRO o pleito de inclusão retroativa no SIMPLES
NACIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13842.001296/2007-09
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.001296/2007-09

Dê-se ciência do presente Despacho Decisório ao(à) representante da pessoa
jurídica interessada, através da ARF/SÃO JOSE DO RIO PARDO/SP, obedecidas as
normas procedimentais e a legislação de regência.
No prazo de trinta dias, contados a partir do ato de cientificação (data da
assinatura do respectivo Aviso de Recebimento), é cabível a apresentação de
Manifestação de Inconformismo contra a fundamentação deste DESPACHO
DECISÓRIO, dirigida Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
RIBEIRÃO PRETO - SP.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 9a Turma DRJ/RPO/SP no 14-31.868, de 09.12.2010, e-fls. 40-42:
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO POR DÉBITO.
Débito não regularizado dentro do prazo constitui óbice para a opção pelo
Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 12.01.2011, e-fl. 45, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.02.2011, e-fl. 46, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Vem requerer novamente a V.S. a Impugnação do Termo de Indeferimento do
Simples Nacional, por entender que a empresa cumpriu a exigência quanto ao
recolhimento do Simples Nacional período de apuração 12/2006 no valor originário de
R$ 7.594,30. A empresa entende que o objetivo principal foi o recolhimento do
imposto aos cofres públicos e que a empresa consta no Sistema da Receita Federal do
Brasil como Optante pelo Simples Nacional, conforme segue pesquisa anexa. Sendo
assim requer a inclusão da empresa no Simples Nacional desde 01/07/2007.
No que concerne ao pedido conclui que:
Nestes termos
p/ deferimento do pedido
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.001296/2007-09

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do débito de Simples Federal, código
6106, do período de apuração de dezembro de 2006 no valor principal de R$7.594,30 vencido
em 22.01.2007, e-fl. 19, que foi pago em 10.10.2008, e-fl. 29 (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que regularizou a
situação fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.001296/2007-09

Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS2 com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Consta nas Perguntas e Respostas Simples Nacional 3:

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS. Ministro
Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Julgamento em 31 de outubro de 2013, Publucação em 29 de outubro de 2013.
Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur282017/false>. Acesso em: 30 jun 2020.
3 BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria da Receita Nacional. Simples Nacional. Manuais. Perguntas e
Respostas Simples Nacional. Disponível : <http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/>. Acesso em: 03
jul. 2020.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.001296/2007-09

2.2. Quem está impedido de optar pelo Simples Nacional?
A empresa (base legal: art. 3o, II, §§ 2o e 4o, e art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006): [...] 
que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa – ver Pergunta 2.12; [...]
2.12. A ME ou a EPP que possuir débito para com algum dos entes federativos
poderá ingressar no Simples Nacional?
Não. É necessário que a empresa regularize os débitos que possui junto à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no período de opção pelo Simples
Nacional.
(Base legal: art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006; art. 6o, §
2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 2018.)
Notas:
1. Os débitos tributários que impedem a opção não são só os relativos aos
tributos incluídos no Simples Nacional, mas de qualquer tributo, p.ex., IPVA, IPTU
etc.
2. Informações sobre o parcelamento dos débitos tributários abrangidos pelo
Simples Nacional encontram-se no Capítulo 9. [...]
2.17. Contribuinte teve indeferida a sua opção ao Simples Nacional, como
deverá proceder se quiser contestar o indeferimento?
Será expedido termo de indeferimento da opção por autoridade fiscal integrante
da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o indeferimento,
cabendo a este conduzir o processo administrativo conforme a sua legislação
específica – que regulará os prazos a observar e a forma de ciência do resultado do
processo.
Assim, caso as pendências que motivaram o indeferimento da opção sejam
originadas de mais de um ente federativo, serão expedidos tantos termos de
indeferimento quantos forem os entes que impediram o ingresso no regime. O termo
emitido pela RFB/PGFN estará disponível no Portal do Simples Nacional e no
Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), de acordo com o art.
122 da Resolução CGSN no 140, de 2018. Os termos dos demais entes observarão as
formas de notificação previstas na legislação processual própria.
A contestação à opção indeferida deverá ser protocolizada diretamente na
administração tributária (RFB, Estado, Distrito Federal ou Município) na qual foram
apontadas as irregularidades que vedaram a entrada no regime.
1. A contestação do indeferimento não tem efeito suspensivo. Ou seja, durante
sua tramitação, a empresa não será considerada optante pelo Simples Nacional, mas
poderá preencher e transmitir o PGDAS-D, assumindo o risco de ter que refazer tudo
pelo regime comum de tributação, caso sua contestação não seja acolhida – ver
Pergunta 6.2.
2. Existe um Modelo de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional no site da Receita Federal.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Despacho Decisório motivado nos
fundamentos de fato e de direito indicados com a identificação do débito que justificou o
desatendimento do pedido, e-fl. 29. Nesse sentido, a identificação deste débito estava
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13842.001296/2007-09

disponibilizado a Recorrente na internet no sítio institucional da RFB. Restou comprovado que a
situação fiscal não estava regular na época da opção. A contestação aduzida pela Recorrente, por
isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/RPO/SP no 14-31.868, de 09.12.2010, e-fls.
40-42, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Conforme pesquisa de fls. 16/17, datada de 28/07/2008, verifica-se que, de fato,
a contribuinte possuía débito em cobrança referente "Receita 6106 (SIMPLES)" ,
relativos a 12/2006, data de vencimento 22/01/2007, no valor originário de R$
7.594,30, tendo o referido débito sido quitado em 29/09/2008 conforme se comprova
na tela do sistema informatizado, às fls. 26.
Observa-se que a empresa não adimpliu prontamente seus débitos, somente
efetuando os respectivos pagamentos em 29/09/2008 (fls. 26), ou seja, após a ciência
do Despacho Decisório exarado em 28/07/2008. [...]
Nesse contexto, diante de débitos de Simples Federal (código Receita 6106) não
regularizados dentro do prazo de opção pelo Simples Nacional, correto o
indeferimento objeto do Despacho Decisório.
Em face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da IMPUGNAÇÃO com a
MANUTENÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital